Tribunal: TJDFT
Processo: 0725521-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos de origem, observa-se que as partes “de comum acordo solicitaram a SUSPENSÃO do processo por 30 (trinta) dias úteis, com fundamento no artigo 313, II, § 4o, do CPC, justificando que as partes sinalizaram a possibilidade de transação”. Assim, entendo prudente determinar também a suspensão do presente agravo, pelo mesmo prazo, a fim de viabilizar o pretendido acordo informado na origem, nos termos do art. 313, II, do CPC. Aguarde-se o transcurso do prazo em Secretaria. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator